Tribunal: TJES
Processo: 5017507-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017507-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FARDIM DISTRIBUIDORA LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Fardim Distribuidora Ltda. e Ultra Líder Transportes Ltda. contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender protestos e inscrições em órgãos de proteção ao crédito, formulado nos autos da ação de recuperação judicial em trâmite perante a Vara Única de Atílio Vivacqua. As agravantes sustentam que a medida liminar é essencial para garantir a continuidade das atividades empresariais, facilitar o acesso a crédito e preservar o princípio da igualdade entre credores. Requerem a suspensão dos protestos e das negativações relativas aos créditos sujeitos à recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a suspensão de protestos e de registros de inadimplemento nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA e SPC) como efeito do deferimento do processamento da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que defere o processamento da recuperação judicial não suspende ou cancela os protestos e registros em órgãos de proteção ao crédito, pois seu efeito jurídico limita-se à suspensão das ações e execuções individuais, nos termos do art. 6º, § 4º, e do art. 52, III, da Lei nº 11.101/2005.

O deferimento do processamento não afeta o direito material dos credores, os quais não participam da fase inicial da recuperação e somente se manifestam após a apresentação do plano, sendo mantido o direito ao protesto e à negativação até eventual novação dos créditos, que só ocorre com a homologação do plano (art. 59 da Lei nº 11.101/2005).

A suspensão dos protestos e das negativações antes da homologação do plano representaria violação ao exercício regular de direito do credor e poderia dificultar a publicidade necessária ao mercado quanto à real situação da recuperanda.

A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais confirma que a inscrição em cadastros de inadimplência e a manutenção dos protestos são compatíveis com o processamento da recuperação judicial, nos termos do REsp 1.374.259/MT e do Enunciado nº 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza, por si só, a suspensão ou o cancelamento de protestos e inscrições em órgãos de proteção ao crédito relativas a créditos sujeitos à recuperação.

A manutenção dos protestos e registros de inadimplemento não compromete a finalidade da recuperação judicial e constitui exercício regular de direito dos credores.

A novação das dívidas somente ocorre com a homologação do plano de recuperação judicial, momento a partir do qual podem ser avaliadas eventuais baixas de registros restritivos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 4º; 52, III; 59; 61, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.374.259/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02.06.2015, DJe 18.06.2015; TJRS, AI 5131517-96.2024.8.21.7000, Relª Desª Cláudia Maria Hardt, j. 31.07.2024; TJPR, Ag Instr 0106326-60.2023.8.16.0000, Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea, j. 17.04.2024; Enunciado nº 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ.

Vitória/ES,
02 de junho de 2025
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017507-50.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
FARDIM DISTRIBUIDORA LTDA e ULTRA LÍDER TRANSPORTES LTDA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal

interposto por
FARDIM DISTRIBUIDORA LTDA
e
ULTRA LÍDER TRANSPORTES LTDA

contra a r. decisão do id. 50342665 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou a realização de perícia antes do processamento da recuperação judicial, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Atílio Vivacqua, nos autos da “Ação de recuperação judicial” registrada sob o n. 5000447-78.2024.8.08.0060 ajuizada pelas agravantes.

Em suas razões recursais (id. 10789499), alegam as agravantes, em síntese, que a tutela de urgência pretendida viabiliza a continuidade das atividades empresariais.

Defendem que a permanência dos protestos e inscrições prejudica a obtenção de crédito e o fornecimento de mercadorias, essenciais à manutenção das atividades e cumprimento do plano de recuperação judicial.

Asseveram que o indeferimento do pedido no juízo de origem prejudica o fluxo de caixa e compromete a reestruturação financeira.

Argumentam que a suspensão dos protestos e das negativações é necessária para assegurar o princípio “par conditio creditorum”, evitando privilégios indevidos a alguns credores.

Pelo exposto, requerem o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja concedida a tutela provisória de urgência, a fim de determinar a suspensão dos protestos e das negativações nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA e SPC) relativos aos créditos sujeitos à recuperação judicial.

Sem contrarrazões.

Intimada para se manifestar no presente recurso (Lei nº 11.101/2005, art. 52, V), a D. Procuradoria de Justiça não se manifestou, conforme certificado no sistema PJe em 06/04/2025.

Muito bem.

Sem delongas, não há motivos para modificar o entendimento exposto anteriormente (id. 10933199), que analisou o pedido de antecipação de tutela recursal.

As agravantes ingressaram com pedido de recuperação judicial nos autos de origem e requereram, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão
dos protestos e das negativações nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA e SPC) relativos aos créditos sujeitos à recuperação judicial. O juízo
a quo
, por sua vez, manifestou-se nos seguintes termos:

[...] Sendo assim, in casu, verifico que não estão presentes os requisitos, já que não há previsão na Lei nº11.101/2005 para suspensão dos protestos já existentes previamente ao pedido de recuperação judicial. A suspensão do protesto viola o direito dos credores, qual seja, o direito de realizar o protesto e que o mesmo fique valendo até que seja pago a dívida protestada, dívida esta que será paga durante a recuperação judicial.

Deste modo, apesar de ainda não ter sido deferido o processamento da recuperação judicial, o deferimento desta liminar poderia trazer dificuldades a futura recuperação do crédito ao credor, notadamente momento em que a requerente recorre ao Poder Judiciário para se restabelecer economicamente e pagar seus credores.

Portanto, não estando verificada a verossimilhança da alegação e o perigo de dano, indefiro a tutela de urgência pleiteada. [...]

Entendo que o entendimento acima transcrito não deve ser modificado. Explico.

Verifica-se que, após o pronunciamento agravado, houve o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial no id. 53947543, contudo, seus efeitos não podem se estender para além do requisito objetivo que consta no artigo 6º, § 4º e inciso III do artigo 52, ambos da Lei nº 11.101/2005, a saber, a suspensão das ações e execuções individuais contra o devedor.

O processamento da recuperação judicial não atinge o direito de crédito dos credores, os quais não participam dessa etapa inicial e somente se manifestarão após a apresentação do plano de recuperação, a ser elaborado pelas empresas recuperandas.

Nesse sentido, entendo que somente após o deferimento da recuperação judicial e a homologação do Plano é possível realizar as baixas às restrições sem prejudicar o direito material dos credores, momento em que se opera a novação dos créditos anteriores ao pedido (Lei nº 11.101/2005, art. 59) e, uma vez descumprido o plano, a recuperação se convola em falência, com a consequente restituição dos direitos e garantias dos credores nas condições originalmente contratadas (art. 61, §§ 1º e 2º).

Não se justifica, portanto, a exclusão dos registros dos protestos extraídos em razão de a medida inicial não ter qualquer efeito sobre os créditos já formados anteriormente ao pleito na origem.

Sobre a questão, colaciono o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, objeto do Informativo de Jurisprudência n. 564:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. STAY PERIOD. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS. POSSIBILIDADE. EN. 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ. 1. Na recuperação judicial, apresentado o pedido por empresa que busca o soerguimento, estando em ordem a petição inicial - com a documentação exigida pelo art. 51 da Lei n. 11.101/2005 -, o juiz deferirá o processamento do pedido (art. 52), iniciando-se em seguida a fase de formação do quadro de credores, com apresentação e habilitação dos créditos. 2. Uma vez deferido o processamento da recuperação, entre outras providências a serem adotadas pelo magistrado, determina-se a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6º e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005. 3. A razão de ser da norma que determina a pausa momentânea das ações e execuções - stay period - na recuperação judicial é a de permitir que o devedor em crise consiga negociar, de forma conjunta, com todos os credores (plano de recuperação) e, ao mesmo tempo, preservar o patrimônio do empreendimento, o qual se verá liberto, por um lapso de tempo, de eventuais constrições de bens imprescindíveis à continuidade da atividade empresarial, impedindo o seu fatiamento, além de afastar o risco da falência.
4. Nessa fase processual ainda não se alcança, no plano material, o direito creditório propriamente dito, que ficará indene - havendo apenas a suspensão temporária de sua exigibilidade - até que se ultrapasse o termo legal (§ 4° do art. 6°) ou que se dê posterior decisão do juízo concedendo a recuperação ou decretando a falência (com a rejeição do plano).

5. Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos.
[...] (REsp n. 1.374.259/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2/6/2015, DJe de 18/6/2015.)

No mesmo caminho se manifesta a jurisprudência pátria:

[...]
2) a decisão que defere o processamento da recuperação judicial suspende a exigibilidade das dívidas durante stay period, a fim de preservar a empresa como unidade produtiva, até que os credores deliberem sobre o plano de recuperação a ser apresentado pela sociedade recuperanda. 3) conduto, isso não significa que os credores fiquem impedidos de levar a protesto as cártulas inadimplidas e/ou cadastrar a recuperanda em órgãos de proteção ao crédito, haja vista constituir exercício regular de direito. Além disso, é salutar ao mercado a publicidade sobre o contingenciamento da devedora a permitir que terceiros avaliem os riscos quando celebrarem negócios jurídicos.
[...] (TJRS; AI 5131517-96.2024.8.21.7000; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Cláudia Maria Hardt; Julg. 31/07/2024; DJERS 31/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSURGÊNCIA DAS RECUPERANDAS QUANTO AO INDEFERIMENTO DO LEVANTAMENTO OU SUSPENSÃO DOS PROTESTOS E INSCRIÇÕES EM CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES OPERADA COM O PROCESSAMENTO QUE NÃO SE ESTENDE AOS PROTESTOS E ANOTAÇÕES RESTRITIVAS DE CRÉDITO. DIREITO CREDITÓRIO QUE PERMANECE MATERIALMENTE INDENE. NOVAÇÃO QUE OCORRE SOMENTE APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O deferimento do processamento de recuperação judicial, por si só, não enseja a suspensão ou o cancelamento da negativação do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito e nos tabelionatos de protestos, uma vez que o direito creditório permanece materialmente indene. 2. Destaca-se que o efeito do processamento da recuperação judicial é apenas a suspensão do curso das ações e execuções propostas em face do devedor, nos termos do artigo 6º, caput e § 4º, da Lei nº 11.101/2005, o que não se estende aos protestos e/ou registros de inadimplência em nome da recuperanda.
[...] (TJPR; Ag Instr 0106326-60.2023.8.16.0000; Umuarama; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea; Julg. 17/04/2024; DJPR 18/04/2024)

À luz dessa questão, o Enunciado nº 54 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal:

O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos.

Forçoso reconhecer, assim, que está ausente a probabilidade do direito autoral, o que justifica o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte agravante em primeira instância.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)